Tribunal: TJDFT
Processo: 0719376-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA FATURAMENTO. TEMA 769, STJ. ESGOTAMENTO DILIGÊNCIA. DESNECESSÁRIA. PENHORA CABÍVEL. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR-DEPOSITÁRIO. TERCEIRO IMPARCIAL. AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que determinou a penhora de parte do faturamento da empresa executada e a nomeou como depositária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a legitimidade de nomeação da própria executada ou do exequente como administradores- depositários da penhora sobre o faturamento determinado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema 769: “I - A necessidade de esgotamento das diligências como requisito para a penhora de faturamento foi afastada após a reforma do CPC/1973 pela Lei 11.382/2006; II - No regime do CPC/2015, a penhora de faturamento, listada em décimo lugar na ordem preferencial de bens passíveis de constrição judicial, poderá ser deferida após a demonstração da inexistência dos bens classificados em posição superior, ou, alternativamente, se houver constatação, pelo juiz, de que tais bens são de difícil alienação; finalmente, a constrição judicial sobre o faturamento empresarial poderá ocorrer sem a observância da ordem de classificação estabelecida em lei, se a autoridade judicial, conforme as circunstâncias do caso concreto, assim o entender (art. 835, § 1o, do CPC/2015), justificando-a por decisão devidamente fundamentada; III - A penhora de faturamento não pode ser equiparada à constrição sobre dinheiro; IV - Na aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 e parágrafo único do CPC/2015; art. 620 do CPC/1973): a) autoridade judicial deverá estabelecer percentual que não inviabilize o prosseguimento das atividades empresariais; e b) a decisão deve se reportar aos elementos probatórios concretos trazidos pelo devedor, não sendo lícito à autoridade judicial empregar o referido princípio em abstrato ou com base em simples alegações genéricas do executado.” (REsp n. 1.835.864/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024).
3.1. No caso dos autos, restou demonstrada a inexistência de bens ou valores em nome da parte agravante, sendo cabível a penhora sobre seu faturamento.
4. A nomeação do próprio executado ou do exequente como administrador-depositário é incongruente e pode dificultar a autoridade das decisões judiciais e a execução da penhora ordenada.
5.1. A função de administrador-depositário do faturamento constrito deve ser atribuída a um terceiro qualificado, sob pena de subverter a lógica da coercibilidade da execução. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 866 e 1.019, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Tema 769, SJT, Acórdão 1944709 de relatoria do Des. Álvaro Ciarlini da 2a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1869978 de relatoria do Des. Arnoldo Camanho de Assis da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1316366, de relatoria do Des. Fernando Habibe da 4a Turma Cível do TJDFT.